Tribunal: TRF3
Processo: 5033790-88.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
478/775)

5033790-88.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033790-88.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: GUIOMAR PRATES PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIO DOS SANTOS FERREIRA - SP141224-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE LEVANTADA PELA AGRAVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. DEFERIDA A DISPENSA DO PREPARO, NOS TERMOS DO ART. 98, §5o, DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD.

2. A agravante sustenta que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos e destinados à sua subsistência e tratamento médico, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna. Requereu a concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal e o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada.

3. A agravada sustentou a intempestividade do recurso, impugnou o pedido de gratuidade e defendeu a legalidade da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) analisar se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (iii) definir se é impenhorável valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo de instrumento é tempestivo, pois interposto dentro do prazo recursal contado a partir da ciência da decisão agravada registrada no sistema eletrônico, considerados os feriados ocorridos no período.

6. Conforme autoriza o art. 98, §5o, do CPC, a análise da gratuidade da justiça restringiu-se ao agravo de instrumento, sendo deferida a dispensa do preparo diante de elementos que evidenciam a hipossuficiência financeira da parte.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos poupada, independentemente de estar depositada em caderneta de poupança, conta-corrente ou aplicada em outras modalidades financeiras, salvo comprovação de fraude, abuso de direito ou má-fé.

8. Ausente demonstração de fraude ou abuso, e sendo o valor constrito inferior ao limite legal, impõe-se reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado e determinar seu desbloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é tempestivo quando interposto dentro do prazo recursal contado da ciência eletrônica da decisão agravada, considerados os feriados ocorridos no período; 2. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado diretamente em sede recursal, podendo a análise limitar-se ao agravo de instrumento, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, com dispensa do preparo quando demonstrada a hipossuficiência financeira; 3. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança, conta-corrente ou aplicada em outras modalidades financeiras, salvo comprovação de fraude, abuso de direito ou má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §5o; 833, IV e X; 995, parágrafo único; 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.091, Rel. Min. Marco Bellizze, 3a Turma, j. 20.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014, DJe 29.08.2014; TRF3, AI 5032512-57.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 14.04.2023, DJEN 19.04.2023; TRF3, AI 5008091-03.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 07.07.2022, DJEN 13.07.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033790-88.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: GUIOMAR PRATES PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIO DOS SANTOS FERREIRA - SP141224-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guiomar Prates Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação monitória n. 5023467-38.2017.4.03.6100, indeferiu o pedido de desbloqueio, mantendo as suas disponibilidades financeiras constritas por meio do sistema SISBAJUD.

A agravante sustenta ser idosa e ter sido diagnosticada com neoplasia maligna, encontrando-se em tratamento, conforme encaminhamento oncológico e exames médicos juntados aos autos. Afirma que a constrição judicial compromete sua subsistência e o custeio do tratamento médico.

Alega, ainda, que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos, motivo pelo qual estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal proteção alcança a chamada “reserva financeira”, ainda que mantida em conta-corrente ou aplicações financeiras, desde que observado o limite legal.

Requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e o desbloqueio dos valores constritos em sua conta bancária.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para declarar “impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos constritos da conta bancária da parte agravante”. O pedido de assistência judiciária gratuita, encontra-se pendente de apreciação.

Intimada, a agravada apresentou contraminuta, na qual sustenta: (i) a intempestividade do agravo de instrumento; (ii) impugnação ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita; (iii) a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo; e (iv) a legalidade da penhora realizada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, afasto a intempestividade do recurso alegada pela CEF. Isso porque a intimação da decisão agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 14/11/2025, tendo o sistema registrado a ciência da agravante em 18/11/2025. Assim, o prazo recursal teve início em 19/11/2025, encerrando-se em 12/12/2025, data em que o agravo foi efetivamente interposto.

Ressalte-se que, no curso do prazo recursal, ocorreram os feriados dos dias 20 e 21 de novembro de 2025, bem como o feriado do dia 08/12/2025.

Relativamente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, observo que o pedido não foi formulado nos autos de origem, razão pela qual sua análise restringir-se-á ao presente agravo de instrumento, tal como autoriza o art. 98, §5o, do CPC.

O extrato da conta poupança da agravante, bem como os documentos que comprovam o diagnóstico de neoplasia maligna de que é portadora (IDs 380148026, 373136496, 373136500, 373139155, 373139159 e 373139168, dos autos de origem), evidenciam sua hipossuficiência financeira, circunstância que autoriza a dispensa do preparo recursal no presente agravo.

Quanto ao mérito, destaco que, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão:

“(...)

Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

No caso dos autos, entendo que a parte agravante demonstrou a presença dos requisitos legais aptos à suspensão da decisão recorrida.

Trata-se, na origem, de ação monitória, ajuizada pela Caixa Econômica Federal em face da agravante. Consta dos autos originários o deferimento do bloqueio de ativos financeiros da executada (ID 32078586), tendo sido retidos R$ 12.216,63 de sua conta poupança no Banco Santander.

Com referência à impenhorabilidade de verba alimentar, assim dispõe o art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (g.n.)

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o limite de impenhorabilidade, previsto no artigo 833, inc. X, CPC, não se aplica apenas aos saldos existentes em caderneta de poupança, mas a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, a qual só seria relativizada em caso de comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

No caso dos autos, não havendo demonstração de que a quantia depositada em conta-corrente se deu em decorrência de má-fé, abuso de direito ou fraude, é de se reconhecer a impenhorabilidade de respectivo valor, até o montante de 40 salários mínimos. Dessa forma, merece reforma a decisão recorrida para declarar impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos constritos da referida conta bancária da agravante pessoa física.

Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 2. Agravo interno improvido”

(STJ, AgInt no REsp 1.991.091, Rel. Ministro. Marco Bellizze, 3a Turma, j. 20/6/2022, Data da Publicação DJE 23/6/2022)

Nesse sentido, também já decidiu a 1a Turma desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. O dissenso instalado nos autos diz respeito ao desbloqueio de valores de titularidade dos agravantes.

2. A hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC tem por objetivo a “proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes” (STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018). Nota-se, portanto, que referida regra protetiva tem como destinatário o trabalhador, resguardando-lhe o mínimo suficiente para garantir a subsistência. Sendo assim, descabida a pretensão de aplicação da regra de impenhorabilidade ao patrimônio de pessoa jurídica, à míngua de previsão legal.

3. Diversamente, tenho que devem ser liberados os valores bloqueados por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos, atraindo a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC.

4. A jurisprudência pátria tem entendido que a impenhorabilidade do montante até 40 salários mínimos depositados recai não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, fundo de investimento ou guardado em papel moeda por se tratar de valor necessário ao sustento familiar, entendo que o agravo deve ser provido.

5. O caso em exame se amolda ao entendimento consubstanciado na jurisprudência diante da informação de que foi bloqueada quantia de R$ 13.533,60 em conta bancária de titularidade da agravante junto ao Itaú Unibanco S/A, como se confere no Detalhamento da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores. Considerando, portanto, que o montante bloqueado é inferior ao valor equivalente a 40 salários mínimos, a constrição se mostra descabida.

6. Agravo provido para determinar o desbloqueio dos valores constritos em conta de titularidade da agravante até o limite de 40 salários mínimos.”

(AI 5032512-57.2022.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 14/04/2023, Data da Publicação DJEN 19/04/2023)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

2. No caso, há elementos comprobatórios da impenhorabilidade dos valores, desde que respeitado o limite de 40 salários-mínimos, razão pela qual merece reforma a decisão recorrida para que seja determinado o desbloqueio do valor de R$ 557,21 (quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), penhorado da conta bancária da agravante.

3. Agravo de Instrumento provido."

(AI 5008091-03.2022.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 7/7/2022, Data da Publicação DJEN 13/7/2022)

Por fim, tendo em vista que o pedido de assistência judiciária gratuita, encontra-se pendente de apreciação, eventual necessidade de preparo para o presente recurso será oportunamente avaliada.

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para declarar impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos constritos da conta bancária da parte agravante, nos termos da fundamentação supra. Comunique-se. Dê-se ciência. Nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se a parte agravada para apresentar resposta.

São Paulo, data registrada no sistema.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado, e por reputar que os fundamentos outrora lançados se apresentam suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela CEF e dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE LEVANTADA PELA AGRAVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. DEFERIDA A DISPENSA DO PREPARO, NOS TERMOS DO ART. 98, §5o, DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD.

2. A agravante sustenta que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos e destinados à sua subsistência e tratamento médico, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna. Requereu a concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal e o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada.

3. A agravada sustentou a intempestividade do recurso, impugnou o pedido de gratuidade e defendeu a legalidade da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) analisar se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (iii) definir se é impenhorável valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo de instrumento é tempestivo, pois interposto dentro do prazo recursal contado a partir da ciência da decisão agravada registrada no sistema eletrônico, considerados os feriados ocorridos no período.

6. Conforme autoriza o art. 98, §5o, do CPC, a análise da gratuidade da justiça restringiu-se ao agravo de instrumento, sendo deferida a dispensa do preparo diante de elementos que evidenciam a hipossuficiência financeira da parte.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos poupada, independentemente de estar depositada em caderneta de poupança, conta-corrente ou aplicada em outras modalidades financeiras, salvo comprovação de fraude, abuso de direito ou má-fé.

8. Ausente demonstração de fraude ou abuso, e sendo o valor constrito inferior ao limite legal, impõe-se reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado e determinar seu desbloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é tempestivo quando interposto dentro do prazo recursal contado da ciência eletrônica da decisão agravada, considerados os feriados ocorridos no período; 2. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado diretamente em sede recursal, podendo a análise limitar-se ao agravo de instrumento, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, com dispensa do preparo quando demonstrada a hipossuficiência financeira; 3. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança, conta-corrente ou aplicada em outras modalidades financeiras, salvo comprovação de fraude, abuso de direito ou má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §5o; 833, IV e X; 995, parágrafo único; 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.091, Rel. Min. Marco Bellizze, 3a Turma, j. 20.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014, DJe 29.08.2014; TRF3, AI 5032512-57.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 14.04.2023, DJEN 19.04.2023; TRF3, AI 5008091-03.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 07.07.2022, DJEN 13.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela CEF deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão